Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744327-80.2024.8.07.0000 DESPACHO O terceiro agravado foi intimado para regularizar sua representação (id. 107880048 – Proc. 0000179-87.2013.8.07.0007), entretanto, não constituiu advogado. A quarta agravada não foi localizada (id. 112022016 – autos principais) para regularizar sua representação processual, no entanto, ciente da renúncia do mandato (id. 101800141 – autos principais). Intime-se, pois, o terceiro e quarto agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator